Tribunal: TJBA
Processo: 0006065-69.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006065-69.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCINEIDE ALVES LOPES

Advogado(s)
:
ILMA RAMOS SANTOS FALCAO, MATHEUS DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por ex-servidora, condenando o ente público ao pagamento de saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, FGTS sobre as verbas pagas e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O Estado insurgiu-se unicamente quanto à condenação por danos morais, sustentando a inexistência de prova pericial que estabelecesse nexo causal entre as enfermidades alegadas e as atividades laborais desempenhadas pela autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de comprovação do nexo causal entre as condições laborais e as doenças alegadas, como requisito para a responsabilização do Estado e consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular.

4. No caso, não houve realização de prova pericial que pudesse atestar a ligação entre as moléstias e o labor desempenhado, sendo insuficientes os documentos médicos apresentados, os quais apenas atestam o quadro clínico da autora.

5. O próprio juízo de origem, ao afastar o pleito de indenização por danos materiais, reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal, não sendo razoável manter condenação por dano moral fundada em mera presunção.

6. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a indenização por dano moral depende da configuração de efetiva ofensa a direitos da personalidade, não se confundindo com o simples inadimplemento de verbas trabalhistas, o qual, embora ilícito, enseja apenas a reparação patrimonial.

7. O capítulo da sentença atinente a juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser ajustado de ofício, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

8. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se as demais verbas reconhecidas na sentença, com adequação de ofício dos consectários legais e da fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a atuação estatal, sendo inviável o reconhecimento de indenização por dano moral com base em presunções.”

“A ausência de pagamento de verbas trabalhistas não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191 da Repercussão Geral (RE 765.320); STJ, AgInt no REsp 1824000/PR; TJBA, Apelação nº 0961916-25.2015.8.05.0113; TJBA, Apelação nº 0500410-72.2019.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006065-69.2014.8.05.0110
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JUCINEIDE ALVES LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .